Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-37.2021.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000198-37.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELVIRA CIRILO - CPF: 015.429.001-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 015.232.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – APREENSÃO DE 64,21G DE MACONHA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação da Apelante pelo delito de Tráfico de drogas, inadmitindo-se a desclassificação para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante.
In casu
, a apreensão foi
precedida de denúncias anônimas acerca da traficância
; houve prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de
quinze porções de maconha (64,21g),
encontradas com a apelante e em local próximo dela (indicado como sendo o lugar em que ela escondia as drogas)
, além do que, inexiste prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminar a apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Elvira Cirilo
, contra a sentença anexada sob Id. 123811489, pela qual foi condenada como autora do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto

e
500 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões, almeja a
absolvição
por
insuficiência de prova
ou a
desclassificação
da conduta para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06) – Id. 123811497.

As contrarrazões ministeriais, são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 123811500);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 124913196):

“Acusada condenada nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa – A defesa busca a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – Pleitos improcedentes –– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 19.12.2020, por volta das 4 horas, em Tangará da Serra/MT,
Elvira Cirilo
trazia consigo quatro porções de maconha e mantinha em depósito outras onze porções dessa mesma droga, pesando o total de 64,210g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na exordial acusatória que os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas de que havia uma mulher vendendo drogas ilícitas na Rua 26, e que ela estaria armazenando as drogas em um terreno baldio próximo. No local indicado nas denúncias, os agentes da Lei avistaram
Elvira
e efetuaram sua abordagem, encontrando com ela 4 porções de maconha. Em seguida, a guarnição policial foi até o terreno apontado nas denúncias anônimas e logrou êxito em localizar uma sacola plástica contendo 11 porções da mesma substância entorpecente, motivo pelo qual, ela foi presa em flagrante delito.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Elvira
como autora do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime
semiaberto
e
500 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste grau de jurisdição, ela almeja sua absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação da conduta para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06).

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 123809632/33 e 123811479), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 123809629), Termo de Apreensão (Id. 123809631) e Laudo de Constatação (Id. 123809639), que revelam a apreensão de
15 porções de maconha (64,21g)
. Tais provas demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

As testemunhas
Luiz Fernando de Oliveira
e
Diorgenes Urbano Borges da Silva
, policiais militares, afirmaram perante a autoridade policial, que fazem parte da equipe de força tática e receberam várias denúncias de que havia uma mulher vendendo entorpecentes na Rua 26 e que ela guardava a droga em um terreno baldio. Assim, em rondas pela região da Rua 26, avistaram a apelante e realizaram sua abordagem, sendo localizado com ela quatro porções de maconha, as quais ela afirmou que se destinavam ao seu consumo pessoal. Em seguida, foram até o terreno indicado na denúncia e localizaram uma sacola plástica contendo outras porções da mesma substância entorpecente, embaladas da mesma forma. Sobre isso, a apelante admitiu que comercializa drogas naquela região durante a madrugada.

Em Juízo, o policial
Luis Fernando
confirmou a existência de diversas denúncias acerca da comercialização de drogas na região da Rua 26 e que um dos traficantes seria uma mulher, sendo passadas as características dela. Em diligências, encontraram a apelante, que ao avistar a guarnição policial, tentou deixar o local, mas lograram êxito em abordá-la, encontrando substância entorpecente com ela. Em seguida, considerando que as denúncias apontavam que a apelante se utilizava de um terreno baldio próximo dali para esconder entorpecente, foram até o local e encontraram mais da mesma substância.

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais da testemunha
Diorgenes Urbano Borges da Silva
, policial militar que também participou da ocorrência que ensejou a prisão em flagrante da apelante.

Por sua vez, na fase policial, a apelante disse que, na data e hora da abordagem, havia saído para comprar um lanche, mas parou para conversar com amigos e então foi abordada pelos policiais militares, que nada teriam encontrado com ela. Além disso, ela afirmou que, de vez em quando, faz uso de pasta base de cocaína, mas não usa maconha, sendo inverídica a assertiva dos policiais de que encontraram com ela quatro porções de maconha ou de que eles encontraram mais onze porções de maconha em um terreno próximo. Alegou que os policias a levaram para a sala de registro de ocorrências e chegaram com
“um saco com diversas porções, provavelmente de maconha”
atribuindo-lhe a propriedade.

Perante a autoridade judiciária, a apelante negou veemente que foi surpreendida portando substância entorpecente; disse que nada de ilícito foi encontrado com ela e confirmou ser usuária de pasta base de cocaína apenas.

Entretanto, apesar da insistência da apelante em afirmar que os policiais produziram as provas em seu desfavor, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autora de crime, "plantando" provas para incriminá-la.

Além do mais, ao ser questionada em audiência instrutória, em que circunstâncias foi abordada pelos policias e o que os teria levado a acusá-la de crime grave, atribuindo-lhe falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes, a apelante se limitou a dizer que não pode responder tal pergunta.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

No que tange à alegação de que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal, se trata de
64,21g

de maconha
, quantidade incompatível com o uso de apenas uma pessoa.

Não bastasse, a própria apelante asseverou, mais de uma vez, fazer uso, tão somente, de pasta base de cocaína, não sendo usuária de maconha; ou seja, diante da negativa de uso pela apelante, é impossível acolher a tese desclassificatória.

De qualquer forma, registre-se que, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, considerando:
a)
as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante, precedida de denúncias anônimas acerca da traficância;
b)
os depoimentos das testemunhas, colhidos em ambas as fases da persecução penal; e,
c)
demais provas que demonstram a apreensão de
15 porções de maconha (64,21g)
; concluo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas.

Importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Outrossim, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída à apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação da conduta para posse/porte de drogas para o consumo pessoal.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022